Tribunal: TJBA
Processo: 8074984-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074984-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR Advogado(s): FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA AGRAVADO: VALDY ALVES DOS SANTOS Advogado(s):ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS, CARLOS ALBERTO LOPES DE MORAIS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO PRESUMIDO (IN RE IPSA). ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valdy Alves dos Santos em face do Acórdão de ID 88457522, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa. O acórdão reformou a decisão de origem para deferir gratuidade de justiça e dispensar o preparo da defesa executiva. O embargante alega nulidade absoluta do julgado por error in procedendo, consistente na ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões antes do provimento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o provimento de agravo de instrumento sem a prévia intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, e se tal vício impõe a anulação do julgado com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado incorreu em vício procedimental grave ao julgar o mérito recursal sem oportunizar o contraditório à parte recorrida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 377) é pacífica no sentido de que a intimação para contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo à parte. No caso, a reforma da decisão de origem em desfavor do embargante, sem sua prévia oitiva, caracteriza prejuízo presumido (in re ipsa) e nulidade absoluta, insuscetível de convalidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade do acórdão por error in procedendo e determinar a anulação do julgamento anterior, com o retorno dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Tese de julgamento: 1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, sendo indispensável quando o relator não nega seguimento ao agravo. 2. A ausência de intimação para contrarrazões em recurso provido configura nulidade absoluta por violação à ampla defesa, sendo o prejuízo presumido (in re ipsa). Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.019, II; 1.022); Constituição Federal (art. 5º, LV). Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.148.296/SP (Tema 377); STJ - REsp 1.653.146/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8074984-61.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante VALDY ALVES DOS SANTOS e, como Embargado, SINÉSIO MARTINS DE ABREU JÚNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a nulidade absoluta do procedimento, anular o Acórdão de ID 88457522, determinando o retorno dos autos à Relatoria após o trânsito em julgado para as providências cabíveis, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA